Tribunal: TJBA
Processo: 8073601-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073601-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA SANTOS DE SOUSA

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INDEVIDO. RECONVENÇÃO EM FORMA DE PEDIDO CONTRAPOSTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO RECONVENCIONAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais procedente a Reconvenção.

A Autora alegou que não contratou os serviços que originaram a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.

Em contestação, a Ré apresentou reconvenção, sob forma de pedido contraposto, para condenar a Autora ao pagamento de R$ 5.903,42 referentes a faturas em aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve contratação válida e regular utilização dos serviços, legitimando a inscrição da Autora em cadastro de inadimplentes;
(ii) saber se é admissível reconvenção formulada sob os moldes do pedido contraposto no procedimento comum ordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990.

Incumbe ao fornecedor o ônus da prova quando o consumidor nega a origem do débito (CPC, art. 373, II).

A ré apresentou documentação idônea: faturas detalhadas, telas sistêmicas, selfie da autora com documento e mensagens nas quais a própria autora manifesta interesse em negociar o débito.

A Autora, em réplica, reconheceu ter aderido à proposta, não tendo demonstrado qualquer vício de consentimento.

Demonstrada a relação contratual e a utilização dos serviços, a inscrição em cadastros de inadimplentes caracteriza exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar por danos morais.

A reconvenção apresentada como pedido contraposto é incabível no procedimento comum, nos termos do art. 343 do CPC.

Nos moldes do enunciado nº 31 do FONAJE, o pedido contraposto é restrito ao rito dos Juizados Especiais, revelando-se inadequada sua formulação no processo ordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para
não conhecer da reconvenção apresentada pela parte apelada
.

Tese de julgamento:
“1. A negativação decorrente de débito originado em contrato regularmente celebrado e utilizado configura exercício regular de direito.
2. É incabível o pedido contraposto no procedimento comum, sendo exigido que a reconvenção observe os requisitos do art. 343 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 343 e 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 30 e 31.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, APL 0024812-07.2021.8.19.0054, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 22.06.2023; TJ-MS, AC 0828428-14.2021.8.12.0001, Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira, j. 26.09.2022; TJ-BA, APL 8037697-66.2021.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 09.12.2021; TJTO, AC 0005874-59.2021.8.27.2731, Rel. Des. Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, j. 07.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8073601-16.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PATRICIA SANTOS DE SOUSA
e como apelada
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente
Des. JOSEVANDO ANDRADE
Relator
Procuradora de Justiça